Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717530-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VANDIR CORREIA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ASFIXIA E FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA OU EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. FRIEZA E INDIFERENÇA ÀS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ÁREA REMOTA, LOGO APÓS RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DE EMPREGO DE MEIO CRUEL. ATENUANTE INOMINADA. NÃO SUBMISSÃO AOS JURADOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a abrangência recursal é delimitada pelo termo de interposição. 2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, pelo que se afasta as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP. 3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso. 4. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam frieza na gravidade dos crimes, a denotar retrato psíquico desvirtuado. 5. O cometimento do homicídio em região remota e de difícil acesso, na região da Floresta Nacional, logo após a prática de ato sexual, constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 6. Inexiste bis in idem se não verificada a duplicidade de aumento de pena com base em único fundamento. 7. A confissão na fase investigativa, ainda que de forma qualificada e, devidamente reiterada em julgamento no Tribunal do Júri, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, uma vez que foi utilizada para a formação do convencimento do Corpo de Jurados. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça admite que a confissão qualificada, embora preponderante, seja compensada parcialmente com a agravante referente ao emprego de meio cruel, sendo permitida a redução da pena pela fração de 1/12 (um doze) avos. 8. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, inviável o reconhecimento de atenuante não debatida em plenário, conforme artigo 492, I, b, do Código de Processo Penal. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, sustentando ser possível a análise das atenuantes inominadas sem a submissão ao conselho de sentença; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser indevida a valoração negativa da personalidade do agente, porquanto ausente fundamentação idônea para a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024